Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016094-28.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT
EMBARGANTE: EDSON LUIZ SALDANHA
EMBARGADA: LUZINETE RODRIGUES DE AZEVEDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por EDSON LUIZ SALDANHA contra a decisão proferida nos autos de Medida Protetiva no 1000574-02.2020.8.11.0041 proposta por LUZINETE RODRIGUES DE AZEVEDO, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante (ID 79075980).
Alega que os litigantes realizaram a dissolução consensual da união estável junto ao Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, motivo pelo qual postula pela extinção do feito, em razão da perda do objeto da ação.
Contrarrazões apresentadas no ID 87853499, postulando pela extinção do feito.
É o relatório.
Decido.
Em consulta ao site deste Tribunal, pelo sistema PJE, através do endereço eletrônico http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/, constata-se que já foi proferida sentença no processo originário, consoante se observa do trecho abaixo transcrito.
“Vistos.
Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por LUZINETE RODRIGUES DE AZEVEDO, em face de EDSON LUIZ SALDANHA, devidamente qualificados.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela revogação das medidas protetivas, uma vez que a própria vítima informou que não ter mais interesse na manutenção das mesmas - id. 52152616.
Com efeito, entendo que a presente demanda deve ser extinta, eis que a vítima foi clara ao manifestar que deseja a extinção das medidas protetivas.
Ante ao exposto, REVOGO as medidas protetivas deferidas e JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC.
Entretanto, DEIXO DE DESIGNAR Audiência Preliminar, para os fins do art. 16 da Lei no 11.340/06, nos presentes autos, em razão de se tratar de ato privativo do Inquérito Policial.
Desta forma, aguarde-se a conclusão do respectivo Caderno Informativo.
INTIMEM-SE.
Ciência ao Ministério Público.
Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe.
P. I. CUMPRA-SE. Às providências.’
Assim, o presente recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento perdeu o objeto.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora